Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717361-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702473-21.2025.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO INTER S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 231288767, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor, sob o fundamento de que inexiste a condição de hipossuficiência financeira alegada. Em suas razões recursais (ID. 71414991), o agravante alega que é policial militar e está em condição de superendividamento, tendo mais de 53,89% de sua remuneração bruta comprometida com pensão alimentícia, 11 (onze) empréstimos consignados e demais débitos incidentes sobre sua renda. Afirma que, por isso, não possui condições de arcar com honorários advocatícios ou custas processuais sem comprometer sua própria subsistência. Assevera que a Defensoria Pública do Distrito Federal editou a Resolução no 140/2015, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que receba renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Aduz que é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que a presunção de hipossuficiência econômica pode ser reconhecida quando a remuneração do requerente for inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Argumenta que sua remuneração corresponde a aproximadamente um terço do limite apontado pelo STJ, haja vista que, conforme contracheque do mês de abril de 2025, recebeu apenas R$ 6.637,75 (seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), o que reforça a caracterização de sua hipossuficiência. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de que se aguarde o julgamento do recurso para eventual recolhimento das custas processuais. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de obrigação de fazer, no ponto em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população. No caso em tela, em um exame sumário da documentação apresentada pelo recorrente nestes autos e no processo originário, é possível constatar que não se justifica a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça. O documento de ID. 71414993 (origem) — contracheque referente ao mês de abril de 2025 — indica que o agravante é policial militar do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 16.018,70 (dezesseis mil, dezoito reais e setenta centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Corroborando, “[...] tendo em vista que o autor possui renda média de quase quinze salários-mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira” (ID. 231288767 - Pág. 1, origem), consoante bem ponderado pelo Juízo a quo. O agravante afirma que sua remuneração é consumida por pagamento de pensão alimentícia, de diversos empréstimos e de despesas ordinárias de subsistência. Cabe salientar, no entanto, que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, contrai diversos empréstimos voluntários, enquadrando-se em padrão de vida distante da pobreza, mas que pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do recorrente para pagar as custas e despesas do processo. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 16:36:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.